Tribunal: TJDFT
Processo: 0745557-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0745557-60.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA APARECIDA RODRIGUES TRINDADE DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO CONTIDA NO TÍTULO EXECUTIVO. TEMA 864 DO STF. ANATOCISMO POR SUPOSTA INCIDÊNCIA IRREGULAR DA SELIC. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão, nos autos de cumprimento de sentença, que rejeitou a preliminar de suspensão do processo por prejudicialidade externa, assim como a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo agravante, reconhecendo a exigibilidade do título. O agravante sustentou a inexigibilidade da obrigação contida no título executivo por alegada violação à dotação orçamentária e ao Tema 864/STF e argumentou o excesso decorrente de anatocismo por suposta incorreção decorrente da incidência da SELIC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) Definir se há prejudicialidade externa, decorrente de ação rescisória em trâmite; (ii) Estabelecer se o título executivo judicial é inexigível em razão da ausência de prévia dotação orçamentária e suposta violação ao Tema 864 do STF; (iii) Verificar se há anatocismo em decorrência da incidência da SELIC. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prejudicialidade externa não se configura, pois a suspensão de processos relacionados à Ação Rescisória ou à ADI 7.435/RS depende de determinação específica, inexistente no caso concreto, além de ser vedado confundir tutela de urgência com o referido instituto. 4. O título executivo, baseado em decisão transitada em julgado, não viola o Tema 864/STF, uma vez que trata de reajuste salarial concedido por lei específica, já analisada em controle de constitucionalidade. 4.1. A tese fixada no Tema 864 do STF, referente à ausência de prévia dotação orçamentária para aumentos remuneratórios, não se aplica ao caso, pois a decisão coletiva tratou de reajustes previstos em lei específica, já julgada constitucional em controle abstrato pelo STF. 5. O quantum exequendo consolidado no mês de novembro de 2021, mediante o somatório do débito principal corrigido monetariamente e dos juros moratórios, deverá passar a ser atualizado mensalmente, mediante a incidência da taxa SELIC, uma única vez, a título de correção monetária e de juros moratórios, na forma prevista na Emenda Constitucional no 113/2021. 5.1. A metodologia mencionada não enseja a ocorrência de anatocismo ou a incidência de correção monetária em duplicidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso integralmente conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: 1. A prejudicialidade externa depende de relação jurídica lógica e necessária entre os processos, não configurada pela simples pendência do julgamento de Ação Rescisória. 2. A inexigibilidade do título executivo transitado em julgado não pode ser fundamentada na aplicação genérica do Tema 864/STF, quando não há correspondência direta com o caso. 3. A metodologia de atualização do débito pela SELIC sobre o saldo não enseja a ocorrência de anatocismo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 169, §1o, I; LC 101/2000, art. 21, I; CPC, arts. 313, V, “a”, e 966, V e VIII. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 864, RE n. 905.357/RR; STF, ADI 7.391/DF; STJ, REsp 1558149/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 03/12/2019. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 313, inciso V, alínea “a”, aduzindo que, como há discussão sobre a exigibilidade do título executivo judicial exequendo, não há que se falar em levantamento de valores até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, justamente porque as verbas discutidas são de caráter alimentar e irrepetíveis, podendo haver grave prejuízo aos cofres públicos, caso o Distrito Federal se sagre vencedor na referida ação; e c) artigo 535, inciso III, §§ 5o e 7o, sustentando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do Tema 864 do STF, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público; d) artigo 1.026, §2o, defendendo a ausência de caráter protelatório dos embargos de declaração opostos pelo ente público e, consequentemente, requerendo o afastamento da multa imposta. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 169, § 1°, incisos I e II, da Constituição Federal, e 3o da EC no 113/2021, repisando os argumentos lançados no apelo especial no item “c”. Argumenta, ainda, que a taxa Selic engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Afirma que ao considerar o montante consolidado para fins de incidência da SELIC, acaba existindo verdadeiro anatocismo, ou seja, o fenômeno da incidência de juros sobre juros, o que eleva o montante a ser pago pelo devedor. Requer a concessão de efeito suspensivo aos recursos, a condenação da recorrida ao pagamento dos honorários sucumbenciais, bem como, o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.349/STF. II – As partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados, haja vista a isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 535, inciso III, §§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Em relação ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão "à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.°113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)" (RE 1.516.074 - Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. A respeito do tema, restou consignado na ementa do acórdão vergastado (ID 68387933): “A metodologia de atualização do débito pela SELIC sobre o saldo não enseja a ocorrência de anatocismo.” Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025 e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003